Tribunal: STF
Processo: HC 268632
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Não ocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.L.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.221.131/AL (evento 2, fls. 146-9).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213 c/c arts. 61, II, ‘f’ e 226, II, do Código Penal (evento 2, fls. 87-105).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Pontua que “ao longo de toda a instrução processual, o paciente admitiu a prática da conjunção carnal com a vítima, divergindo apenas quanto à elementar do tipo penal relativa à ausência de consentimento”. Argumenta a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista a negativa de aplicação da atenuante da confissão, mesmo quando ela é parcial, qualificada e utilizada para fundamentar a condenação. Alega que “a confissão do paciente sobre a ocorrência da relação sexual – elementar do crime de estupro – foi utilizada para firmar a materialidade do fato, tanto que se prescindiu de outras provas”, o que atrai, por si só, a incidência do enunciado da Súmula 545/STJ. Requer o redimensionamento da pena pela aplicação da atenuante mencionada.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 144):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a admissão do ato sexual consensual pelo recorrente configura confissão do crime de estupro, para fins de aplicação da atenuante da confissão espontânea. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O reconhecimento da atenuante da confissão depende da admissão, pelo réu, das elementares do delito. 
4. A admissão do ato sexual consensual não configura confissão do crime de estupro. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

Por outro lado, a Corte Superior reputou inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, tendo em vista que “o recorrente não confessou o crime, mas apenas admitiu o ato sexual consensual com a vítima, o que não configura confissão do crime de estupro”. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão (evento 2, fls. 147-8):

“Tem-se no julgamento dos embargos de declaração que o Tribunal de Justiça, apesar da inadmissível inovação recursal, acrescentou fundamento pelo qual não era devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Cito o trecho (grifo nosso):
‘In casu, o embargante aduz que o acórdão recorrido foi omisso no que se refere ao reconhecimento da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 	Examinando-se os autos de forma pormenorizada, verifica-se que não há o que se falar em omissão no acórdão embargado. Nesse aspecto, o recurso de apelação buscou os seguintes pontos: o reconhecimento da nulidade do feito por cerceamento e defesa; a absolvição por insuficiência de provas à condenação; a redução da pena-base e a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. Assim, todas as teses suscitadas no apelo foram devidamente analisadas no decisum recorrido. 
Acrescente-se que o acórdão questionado também não reconheceu expressamente a confissão do crime para, ainda assim, deixar de aplicar a atenuante. Note-se que a conclusão de que houve o crime do art. 213 do CP decorre dos relatos da vítima e testemunhas. Nesse contexto, vale esclarecer que, muito embora conste no acórdão o depoimento do réu e ele confirme o ato sexual praticado com a vítima, em momento algum ele assume o ilícito, já que sustenta que manteve relação sexual de forma consensual e, inclusive, após insistência da vítima, que é maior, capaz e com quem mantivera um relacionamento conjugal. Assim, no caso concreto, o fato de admitir o ato sexual com sua ex-companheira não implica em confissão do crime. 
A par disso, não sendo identificados quaisquer dos vícios autorizadores dos embargos declaratórios, não há como acolhê-los.’ (fl. 393)
Tem-se no trecho acima que o recorrente não confessou o crime, mas apenas admitiu o ato sexual consensual com a vítima, o que não configura confissão do crime de estupro.
 Vejamos o que diz o tipo penal: 
‘Estupro Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.’
Para corroborar, precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. ESTUPRO DE VÍTIMA QUE, PELO ELEVADO NÍVEL DE EMBRIAGUEZ, NÃO ESTAVA CONSCIENTE PARA CONSENTIR COM A PRÁTICA DOS ATOS SEXUAIS. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA PELAS ORIGENS. ACUSADO QUE AFIRMA QUE A RELAÇÃO SEXUAL FOI CONSENTIDA E NEGA O ESTADO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O reconhecimento da atenuante da confissão depende da admissão, pelo réu, das elementares do delito. Em se tratando de estupro de vítima que, pelo avançado estado de embriaguez, não possuía condições de consentir com o ato sexual, o mero reconhecimento, pelo recorrente, de que praticou atos sexuais com a ofendida, afirmando, contudo, que a relação foi consentida, não tem o condão de ser admitido como confissão do delito, pois ausente a admissão de elementar do crime, a saber: a vulnerabilidade da vítima, incapaz de consentir. 
2. Irretocável o entendimento das instâncias de origem no sentido de que o réu não confessou o delito, pois negou que a relação sexual não fora consentida. 
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.694.051/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”

Nesse prisma, as instâncias inferiores apontaram que o recorrente não admitiu a prática do delito, apenas revelou a existência de relação sexual consensual, portanto, a atenuante não foi reconhecida. Anoto que não há incidência da atenuante da confissão espontânea quando o agente não reconhece a autoria do crime de estupro. Nessa linha, destaco a orientação desta Corte Suprema no sentido de que “A atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime) não se verifica quando se refere a circunstância diversa da comprovada durante a instrução criminal, uma vez que o objetivo do instituto é beneficiar o acusado que colabora com a elucidação do caso. (...). 2. Na espécie, conforme foi assentado pelas instâncias precedentes, o agravante não admitiu a prática de estupro, afirmando que a relação sexual com a vítima teria sido consentida” (RHC 190.154 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.10.2021); “(...) em se tratando de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 260.687 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.11.2025); “a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (RvC 5.548, Relator p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025).

Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021); “Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus” (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); “Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015)” (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.3.2020); “A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que torna necessário o revolvimento do conjunto probatório para seu exame, medida vedada na via do habeas corpus” (HC 256.272-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente